Tribunal: TJSP
Processo: 1116609-74.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CAMBIAL – Duplicata de prestação de serviços – Pretensão à declaração de nulidade da duplicata e do respectivo protesto – Documentação juntada aos autos com a contestação e demais elementos informativos extraídos dos autos são suficientes para demonstrar a exigibilidade do título discutido – Matéria que foi decidida anteriormente pela turma julgadora na apelação interposta pela devedora em

Ementa:
CAMBIAL – Duplicata de prestação de serviços – Pretensão à declaração de nulidade da duplicata e do respectivo protesto – Documentação juntada aos autos com a contestação e demais elementos informativos extraídos dos autos são suficientes para demonstrar a exigibilidade do título discutido – Matéria que foi decidida anteriormente pela turma julgadora na apelação interposta pela devedora em embargos que ela opôs à execução, cujos fundamentos são idênticos aos desta ação declaratória - Dispensa da exibição da duplicata, diante da modernização das relações comerciais - Operações financeiras, em regra, têm abandonado o uso do papel, realizando a circulação da duplicata por via eletrônica, a chamada "duplicata virtual" – Cabimento – Precedentes do STJ – Autora que não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito – Inteligência do art. 373, I, do CC – Ação declaratória de nulidade de duplicata julgada improcedente – Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da causa - Recurso desprovido.